Tribunal: TJBA
Processo: 0079520-65.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0079520-65.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, LUIZ RODRIGUES WAMBIER, MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR registrado(a) civilmente como MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR, JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: A C Serviços Aduaneiros Ltda

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. OMISSÃO RECONHECIDA. MULTA NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por A C Serviços Aduaneiros Ltda contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Itaú Unibanco S.A., mantendo a negativa de seguimento ao recurso especial com base no Tema 942/STJ. A embargante aponta omissão consistente na ausência de pronunciamento sobre a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, cujo arbitramento havia sido requerido nas contrarrazões ao agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre o pedido de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC; e (ii) estão presentes os pressupostos para a imposição da referida sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre pedido de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC formulado nas contrarrazões ao agravo interno. Há omissão sanável por embargos de declaração.

4 - A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC não é automática. Sua incidência pressupõe que o agravo interno seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.

5 - O agravo interno foi interposto com expressa previsão de cabimento no art. 1.030, §2º, do CPC, foi regularmente conhecido pelo colegiado e desprovido no mérito. Não houve manifesta inadmissibilidade, tampouco improcedência evidente que caracterizasse abuso do direito de recorrer. O desprovimento unânime, por si só, não autoriza a sanção.

6 - A multa do art. 1.021, §4º, do CPC fica afastada, sem efeito modificativo do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração acolhidos sem efeito infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0079520-65.1998.8.05.0001
, sendo Embargante
A C SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA
e Embargado
ITAÚ UNIBANCO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITO INFRINGENTE
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça